Tribunal: TJSP
Processo: 1005451-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SERVIDOR MILITAR. QUINQUÊNIOS.

– A base de incidência dos quinquênios (adquirida esta depois da Ec 19) é o vencimento básico. O problema real remanescente está em dizer que coisa é esse vencimento. Essa dificuldade é tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei designa gratificações ou adicionais, constituem, na verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa

Ementa:
SERVIDOR MILITAR. QUINQUÊNIOS.

– A base de incidência dos quinquênios (adquirida esta depois da Ec 19) é o vencimento básico. O problema real remanescente está em dizer que coisa é esse vencimento. Essa dificuldade é tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei designa gratificações ou adicionais, constituem, na verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição, integram o vencimento.

– Algumas das "gratificações" remuneratórias não constituem vantagem convergente ao vencimento, mas, isto sim, reajustes desse estipêndio. Por isso, não se juntam a ele, senão que inerem nele. Basta ver que são "gratificações" concedidas de modo geral, sem corresponder a atuação singularizada.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005451-29.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes RAFAEL CAMPOS BOORATI (JUSTIÇA GRATUITA) e LEANDRO
HENRIQUE DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1005451-29.2020.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.773)
Apelantes:
Rafael Campos Boorati
Leandro Henrique da Silva
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
SERVIDOR MILITAR. QUINQUÊNIOS.
A base de incidência dos quinquênios
(adquirida
esta
depois
da
Ec
19)
é
o
vencimento
básico.
O
problema
real
remanescente está em dizer que coisa é esse
vencimento. Essa dificuldade é tributária da
circunstância
de
que
alguns
aportes
pecuniários, que a lei designa gratificações
ou
adicionais,
constituem,
na
verdade,
reajustes remuneratórios. E, nessa condição,
integram o vencimento.
Algumas
das
“gratificações”
remuneratórias
não
constituem
vantagem
convergente ao vencimento, mas, isto sim,
reajustes desse estipêndio. Por isso, não se
juntam a ele, senão que inerem nele. Basta
ver que são “gratificações” concedidas de
modo geral, sem corresponder a atuação
singularizada.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
3
1.
Rafael Campos Boorati e Leandro Henrique da
Silva,
policiais
militares
paulistas
em
atividade,
impetraram mandado de segurança contra ato do Chefe
do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia militar
do Estado de São Paulo, com o escopo de que os
adicionais por tempo de serviço e a sexta parte incidam
sobre a integralidade de seus vencimentos.
2.
A r. sentença de primeiro grau denegou a
segurança e, do decidido, apelaram os impetrantes
pretendendo a reforma do decisum, sustentando, em
resumo, a juridicidade de sua pretensão (e-págs. 61-75)
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 105-13).
A Promotoria pública da Comarca manifestou sua
falta de interesse no feito (e-págs. 49-50).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 119).
VOTO:
3.
Visa o writ impetrado por servidores militares
estaduais ativos à revisão da base de cômputo dos
adicionais por tempo de serviço e sexta-parte.
4.
Cumpre, de início, observar, como bem pontuou o
M. Juízo de origem, que não consta dos comprovantes de

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
4
pagamento dos impetrantes que eles recebam o adicional
de sexta-parte, vantagem pecuniária objeto da presente
ação.
5.
A base de incidência do adicional paulista de
quinquênio, quanto ao servidor militar optante pelo
regime da Lei complementar paulista 731, de 26 de
outubro de 1993
tal o caso sub examine , é definida
pelo inciso II de seu art. 3o, que lhe prevê a contagem
sobre a soma do vencimento com os valores pagos à
conta de regime especial de trabalho policial e
gratificações pro labore.
Conquanto se trate de matéria de direito local,
convém dizer que o entendimento ora indicado se afeiçoa
ao do STJ, abstraído, na relação seguinte, o discrimen
quanto à precedência ou posterioridade dos adicionais
em face da Emenda constitucional 19, de 4 de junho de
1998 (p.ex., REsp 46.031, j. 28-4-1998; REsp 297.249, j.
2-9-2005; RMS 13.783, j. 13-5-2003; REsp 445.841, j.
15-10-2002; AgR no Ag 761.209, j. 9-3-2010; REsp
362.182, j. 28-5-2002; REsp 543.628, j. 16-12-2004).
Assim sendo, a extinção ou redução de vantagens
remuneratórias não se condiciona por nenhum direito
adquirido a regime jurídico, bastando que, sendo aquelas
pecuniárias, se observe a garantia da irredutibilidade do
montante de vencimentos ou proventos.
6.
Vem-se admitindo, predominantemente, que é o
vencimento (no singular) a fonte para o cálculo dos

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
5
quinquênios, de sorte que “o adicional por tempo de
serviço incide apenas sobre o vencimento básico do
cargo ocupado pelo servidor” (STJ: AgR no Ag 798.791, j.
14-11-2006), “não alcançando as demais vantagens,
inclusive aquelas decorrentes do exercício de cargo
comissionado” (STJ: REsp 297.249, j. 2-9-2005).
Em sentido cônsono, a título ilustrativo, invoco o
decidido nesta 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça, nas AC's 524.273 -Rel. Des. PIRES DE
ARAÚJO, j. 4-5-2006, 367.601 -Rel. Des. FRANCISCO
VICENTE ROSSI, j. 27-3-2007, 548.453 -Rel. Des.
FRANCISCO VICENTE ROSSI, j. 27-8-2007, 746.150 -
Dip, j. 29-3-2009.
7.
Integrando a base de cálculo dos quinquênios o
vencimento
i.e., o padrão ou “salário base” , e não
sobre os vencimentos (inclusivo de verbas permanentes
diversas do padrão), é necessário, contudo, aferir, em
cada caso, quais parcelas, realmente, constituem a
substância do vencimento.
Há verbas suscetíveis de incorporação permanente
ao modo acidental (acidente não é o mesmo que
transitório ou eventual), ao passo que outras verbas se
agregam à substância; são substância e não acidente.
Em outros termos: são vencimento e não acréscimos
acidentais ao vencimento.
Cabe, pois, verificar se e quais singulares verbas
remuneratórias,
na
espécie,
a
despeito
de
sua

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
6
designação
(gratificações,
adicionais
etc.),
devem
considerar-se reajustes do vencimento.
O problema não é de designação do benefício
pecuniário, não é de nomen, é de numen. Se,
denominado embora gratificação ou adicional, o suposto
“acréscimo” remuneratório não é vantagem monetária
acrescida
de
modo
acidental,
mas
reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere)
ao vencimento (no singular), integra a base de cálculo
dos adicionais.
Assim, apenas as gratificações que não são
transitórias, senão que se incluem nas remunerações dos
servidores beneficiados, devem integrar a base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
8.
Do
exame
do
contracheque
dos
impetrantes,
verifica-se o percebimento das seguintes vantagens
pecuniárias: regime especial de trabalho policial, adicional por tempo de serviço, adicional de
insalubridade, ajuda de custo e diária especial por
jornada -Dejem (e-págs. 19-24).
Passam-se em breve revista esses benefícios:
(a)
Vantagem pecuniária instituída com a Lei paulista
10.291/1968 (de 26-11) (cf. ainda Lei complementar
estadual 255/1981 de (21-5); inc. do art. 3o da Lei
complementar
local
546/1988,
de
24-6),
o
regime
especial de trabalho policial é benefício concedido de

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
7
modo genérico a extenso número de servidores públicos
do Estado de São Paulo (cf. a larga lista constante do art.
2o da Lei 10.291/1968), sem exigir a contrapartida de
condição pessoal ou funcional específica, bastantes, nos
termos da Lei instituidora (incs. I e II do art. 1o):
(i)
a “prestação de serviços em condições
precárias
de
segurança,
cumprimento
de
horário irregular, sujeito a plantões noturnos e
a chamadas a qualquer hora”
quadro típico
genérico da função policial e
(ii)
a “proibição do exercício de qualquer
atividade
particular
remunerada,
exceto
as
relativas ao ensino e à difusão cultural”.
Averbe-se
que
a
referida
Lei
complementar
paulista 546/1988, no inciso II de seu art. 3o, prescreve
que o adicional por tempo de serviço se conte sobre o
padrão e o valor monetário correspondente à sujeição ao
regime especial de trabalho policial.
(b)
Verba permanente embora, o adicional por tempo
de serviço, no caso dos autos, os quinquênios, não
podem ser calculados sobre eles mesmos, ou seja, com a
vigência da Emenda constitucional 19, de 4 de junho de
1998,
mais não é possível admitir o repique de
acréscimos vencimentais, ex toto genere suo.
(c)
O adicional de insalubridade estabeleceu-se, em
São Paulo, com a Lei complementar 432, de 18 de
dezembro de 1985, destinando-se “aos funcionários
públicos e servidores civis da Administração Centralizada

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
8
e das Autarquias do Estado”, aos quais “será concedido
um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter
permanente, em unidades ou atividades consideradas
insalubres” (art. 1o), com expressa subalternação às
condições do serviço:
“O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou
servidor somente enquanto perdurar o exercício
em unidades ou atividades insalubres, devendo
cessar a concessão se constatada, mediante
laudo técnico, a eliminação de insalubridade”
(art. 7o).
Embora o art. 2o da Lei complementar local 776,
de 23 de dezembro de 1994, termine por estender o
benefício a todos os policiais civis “A atividade policial
civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é
considerada perigosa e insalubre” , esse preceito apenas
superou, no quadro da atividade policial, a necessidade
de aferir, em concreto, a situação de periculosidade e
insalubridade, sem implicar natureza de reajuste remuneratório. (d) A ajuda de custo na espécie, de caráter
alimentar é verba prevista, quanto aos servidores
militares paulistas, no inciso II do artigo 6o da Lei
complementar local 546, de 28 de junho de 1988, e sob
as condições que se estabeleceram com o Decreto
paulista 28.989, de 7 de outubro de 1988, quais sejam a
de sua correspondência com mudança de sede e nova
instalação; frequência a cursos e estágios de natureza
policial militar realizados fora da sede por período

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
9
superior a 30 dias; serviço operacional externo em outra
sede, por período superior a 30 (trinta) dias; serviço em
local de demanda sazonal em município diverso por
período superior a 30 (trinta) dias (art. 1o).
(e)
A Diária Especial por Jornada foi instituída pela
Lei complementar 1.227/2013 (de 19-12), e, nos termos
do § 1o do art. 1o:
“corresponde a 8 (oito) horas contínuas de
atividades
de
polícia
ostensiva
e
de
preservação da ordem pública, da área de
saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da
jornada normal de trabalho policial, limitada à
execução de, no máximo, 10 (dez) diárias
mensais”,
prevendo o § 2o ser facultativo o exercício das atividades
ensejadoras do recebimento dessa verba, de forma que
não possui caráter geral.
Dessa maneira, das verbas consideradas, inclui-se
na base de incidência dos quinquênios apenas a relativa
ao Regime Especial de Trabalho, observando-se que
esse entendimento não é alterado pelo decidido no RE
1.153.964 (j. 27-11-2018), precedente isolado e sem
caráter vinculativo.
Cumpre, assim, manter a r. sentença de origem,
uma vez que o quinquênio está sendo calculado
corretamente pela Fazenda paulista.
9.
Em remate, para o prequestionamento que se tem

AC 1005451-29.2020.8.26.0053-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF-Voto 56.773
10
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento
à apelação de Rafael Campos Boorati e Outro, mantendo-
se a r. sentença proferida nos autos de origem
1005451-29.2020 da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator